Tribunal: TJSP
Processo: 1011261-67.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de exigir contas, julgada extinta, sem exame do mérito, reconhecida a ilegitimidade ativa de parte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Recurso dos autores. Condôminos que não têm legitimidade para exigir, em nome próprio, a prestação das contas, mas somente a assembleia, não cogitada a inércia do síndico em convocar a reunião dos condôminos. Aplicação do art. 22, §

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de exigir contas, julgada extinta, sem exame do mérito, reconhecida a ilegitimidade ativa de parte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Recurso dos autores. Condôminos que não têm legitimidade para exigir, em nome próprio, a prestação das contas, mas somente a assembleia, não cogitada a inércia do síndico em convocar a reunião dos condôminos. Aplicação do art. 22, § 1o, "f", da Lei no 4.591/64. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu, com base no art. 85, § 11, do CPC, por já terem sido arbitrados em seu grau máximo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011261-67.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBOA, ANDREIA DE CASSIA GAMA
GONÇALVES, ANDRÉ LUIZ GONÇALVES, CRISTINE ALBA, IZABEL MARIA DE
SOUSA SILVA, MARIO VELOSO DA SILVA, LUCAS LANZILOTI, ADAILTON
JOÃO DA SILVA, VANIA MARIA DA SILVA, ADEMAR DE OLIVEIRA SILVA,
TIAGO AUGUSTO VELOSO, MISLEIDE LEITE DE SOUZA SILVA, MARCOS DE
OLIVEIRA SILVA, LUCELY PATRICIA CARVALHO DOMINGUES, ANDERSON
CLAYTON DOMINGUES e CÉLIO EDUARDO DE MELLO LISBÔA, é apelado
WILSON ROBERTO DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011261-67.2017.8.26.0577 -Voto no 6023 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1011261-67.2017.8.26.0577
APELANTES: MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBOA, ANDREIA DE CASSIA
GAMA GONÇALVES, ANDRÉ LUIZ GONÇALVES, CRISTINE ALBA, IZABEL
MARIA DE SOUSA SILVA, MARIO VELOSO DA SILVA, LUCAS LANZILOTI,
ADAILTON JOÃO DA SILVA, VANIA MARIA DA SILVA, ADEMAR DE OLIVEIRA
SILVA, TIAGO AUGUSTO VELOSO, MISLEIDE LEITE DE SOUZA SILVA,
MARCOS DE OLIVEIRA SILVA, LUCELY PATRICIA CARVALHO DOMINGUES,
ANDERSON CLAYTON DOMINGUES E CÉLIO EDUARDO DE MELLO LISBÔA
APELADO: WILSON ROBERTO DE PAIVA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
VOTO No 6023

APELAÇÃO. Condomínio. Ação de exigir contas, julgada extinta,
sem exame do mérito, reconhecida a ilegitimidade ativa de parte,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Recurso dos autores.
Condôminos que não têm legitimidade para exigir, em nome
próprio, a prestação das contas, mas somente a assembleia, não
cogitada a inércia do síndico em convocar a reunião dos
condôminos. Aplicação do art. 22, § 1o, “f”, da Lei no 4.591/64.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
sem
a
majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do
réu, com base no art. 85, § 11, do CPC, por já terem sido
arbitrados em seu grau máximo.
Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por
ADAILTON JOÃO DA SILVA, ANDERSON CLAYTON DOMINGUES e
sua mulher LUCELY PATRÍCIA CARVALHO DOMINGUES, MARCOS
DE OLIVEIRA SILVA e sua mulher MISLEIDE LEITE DE SOUZA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011261-67.2017.8.26.0577 -Voto no 6023 3/6
SILVA, TIAGO AUGUSTO VELOSO, ADEMAR DE OLIVEIRA SILVA e
sua mulher VÂNIA MARIA DA SILVA, CÉLIO EDUARDO DE MELLO
LISBÔA e sua mulher MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBOA, LUCAS
LANZILOTI, MARIO VELOSO DA SILVA e sua mulher IZABEL MARIA
DE SOUSA SILVA, CRISTINE ALBA, ANDRÉ LUIZ GONÇALVES e sua
mulher ANDREIA DE CÁSSIA GAMA GONÇALVES, contra WILSON
ROBERTO PAIVA, julgada extinta, sem exame do mérito, pela r. sentença
atacada (fls. 331/333), cujo relatório adoto, reconhecida a ilegitimidade ativa
de parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC, carreando aos autores os ônus
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 20% do valor
atualizado da causa.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação (fls. 336/349), arguindo a preliminar de nulidade da r. sentença, por
cerceamento de defesa, pois não foi deferida a prova contábil requerida para
apuração das irregularidades praticadas pelo síndico, que ensejou seu
enriquecimento sem causa em detrimento aos prejuízos causados aos
apelantes e seus familiares.
No mérito, afirmam que a aprovação de contas em
assembleia não afasta a possibilidade de se exigir nova prestação de contas
após verificados possíveis indícios de incongruências contábeis e fatos novos
apurados em auditoria contábil, pois, na esteira do art. 1.348, VIII, do Código
Civil, compete ao síndico prestar contas à assembleia, anualmente e quando
exigidas.
Relatam que as contas apresentadas não foram
aprovadas por maioria simples dos presentes na assembleia realizada no dia
17/04/2017, pois, de acordo com a lista de presenças, sete assinaturas são do
próprio síndico/apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011261-67.2017.8.26.0577 -Voto no 6023 4/6
O recurso foi devidamente processado e preparado
(fls. 350/351).
Contrarrazões às fls. 356/364.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, emendada às fls.
246/248 e 252/254, os autores são proprietários de apartamentos situados no
Condomínio Residencial Oliveira, situado à Rua José Antonio Monteiro
Santos no 85, Bosque dos Ipês, São José dos Campos/SP, e tentaram, por
diversas, vezes frear os desmandos e a má administração do réu, eleito
síndico em 31/01/2014 e reeleito em 26/01/2016, diante de sua administração
em desacordo com a legislação, desatendimento às obrigações que lhe são
atribuídas pela lei ou pela convenção (transferência bancária para sua conta
particular, notas fiscais frias, falta de recolhimento de impostos, contratos de
prestadores de serviços de maneira irregular etc).
Com efeito, os autores pretendem obter do
síndico/apelado a prestação de contas (receitas e despesas) com as respectivas
notas fiscais pelo período de 31/01/2014 a 31/12/2017 (fls. 253), para a
posterior auditoria judicial para apuração das irregularidades.
A esse respeito, arguiu o síndico-réu as preliminares
de ilegitimidade passiva de parte e falta de interesse de agir, afirmando que as
contas foram aprovadas nas assembleias ordinárias realizadas em 05/02/2015,
26/01/2016, 17/04/2017 e 12/01/2018, inclusive com sua reeleição
(26/01/2016 e 12/01/2018).
Por outro lado, impende assinalar que a legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011261-67.2017.8.26.0577 -Voto no 6023 5/6
de parte é questão de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo
e grau de jurisdição.
Dispõe o art. 1.348, VIII, do Código Civil, que
compete ao síndico “prestar contas à assembleia, anualmente e quando
exigidas”.
Contudo,
neste
caso
específico,
patente
a
ilegitimidade de parte ativa dos autores para exigir, em nome próprio, a
prestação de contas do condomínio, diante do que dispõe o art. 22, § 1o,
alínea f, da Lei no 4.591/64:
“Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um
síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de
2 anos, permitida a reeleição.
§ 1o Compete ao síndico:
[...]
f) prestar contas à assembleia dos condôminos;”
Entendendo haver irregularidades praticadas pelo
síndico, cabia aos apelantes comunicar o fato à assembleia dos condôminos,
seara adequada para que o assunto fosse debatido e deliberado pelos
presentes, mormente porque não cogitada a inércia do síndico em convocar a
reunião dos condôminos.
Logo, por expressa vedação legal, o condômino não
possui legitimidade para ajuizar ação de exigir contas, porquanto é obrigação
do síndico perante a assembleia dos condôminos.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior:
"Uma vez cumprido o dever legal e obtida a aprovação da
assembleia,
nenhum
direito
resta
aos
condôminos,
individualmente, de reclamar do síndico prestação judicial
de contas. Se algum comunheiro considera irregular a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011261-67.2017.8.26.0577 -Voto no 6023 6/6
aprovação da assembleia, o que lhe compete é a ação de
anulação da deliberação social. Enquanto tal não ocorrer,
quitado estará o síndico da obrigação de prestar contas"
(Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos especiais,
Rio de Janeiro: Forense, vol. III, pág. 90).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, in verbis:
“CONDOMÍNIO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EM FACE DO SÍNDICO AJUIZADA POR CONDÔMINO -
EXTINÇÃO,
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
-
ILEGITIMIDADE ATIVA - SOMENTE A ASSEMBLEIA TEM
LEGITIMIDADE PARA EXIGIR A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO SÍNDICO - ART. 1.348, VIII, DO C.C. -
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida” (Apelação
Cível no 1001196-26.2016.8.26.0099, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 23/03/2017).
Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença, por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, sem a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono do réu, com base no art. 85, § 11, do CPC, por já terem sido
arbitrados no grau máximo.

SERGIO ALFIERI

Relator